Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos materiais. Posição ativa. Condomínio. Posição passiva. Ex-síndico. Prestação de contas ao condomínio. Aprovação das contas em assembleia. Eficácia liberatória de responsabilidade do síndico. Não configuração. Irregularidades na comprovação fiscal e na movimentação financeira. Alegação. Relatório contábil particular. Constatação de despesas não comprovadas. Ressarcimento dos valores. Subsistência da pretensão. Prova. Encargo. Regras de produção. Cláusula geral (CPC, art. 373). Desatendimento pela parte autora. Argumentos de defesa. Pagamentos efetuados, mas desprovidos de documento fiscal. Serviços revertidos em prol da coletividade. Evidenciação. Comprovação dos fatos extintivos e modificativos do direito alegado. Responsabilidade do ex-síndico. Elisão. Pretensão indenizatória. Suporte material. Mitigado. Reflexo na composição devida. Apelo. Preliminar de nulidade. Sentença. Fundamentação. Inexistência ou deficiência. Inocorrência. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de indenização por danos materiais aviada por condomínio residencial almejando a condenação do ex-síndico a ressarcir o correspondente a pagamentos realizados sem contrato, nota fiscal ou recibo, assim como de valores relativos a pagamentos realizados em atraso, acolhera o pedido, condenando o ex-gestor a solver o demandado, devidamente atualizado e acrescido dos juros de mora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da existência do direito de o condomínio autor ser ressarcido do valor apontado na peça de ingresso a título de despesas que não teriam sido comprovadas pelo réu, enquanto exercitara o encargo de síndico, pertinente a movimentações financeiras que ultimara na qualidade gestor, assim como às despesas decorrentes de atraso no pagamento de obrigações afetas ao ente condominial, conforme apurado em trabalho técnico contábil realizado a pedido da entidade.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreendera durante o desempenho do encargo por compreender a arrecadação, administração e desembolso de recursos da titularidade do ente condominial (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea "f"; CC, art. 1.348, inciso VIII), estando sujeito, acaso descumpridas obrigações e deveres assumidos no exercício do múnus que lhe fora conferido, a responder pessoalmente por eventuais danos causados à coletividade condominial.
6. O dever de prestação de contas previsto no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil não possui natureza liberatória nem efeito automático de exclusão de responsabilidade do síndico, não sendo apto, por si só, a afastar a incidência dos artigos 186 e 927 do mesmo diploma legal quando efetivamente demonstrada a prática de ato ilícito que enseje prejuízo ao ente condominial, sendo certo que, ainda que as contas tenham sido regularmente prestadas e aprovadas em assembleia, a eventual superveniência de elementos que evidenciem conduta culposa ou ilícita do síndico, com nexo causal e dano, mantém íntegra a obrigação de indenizar, nos termos dos aludidos dispositivos codificados.
7. Cuidando a pretensão indenizatória desalinhada do ressarcimento de valores afetos a 'despesas realizadas e não comprovadas' pelo ex-síndico durante a gestão que empreendera, ao condomínio autor fica afetado o encargo de guarnecer o alegado de suporte probatório, evidenciando, além da responsabilidade civil do demandado defronte o havido, a gênese material dos danos que lhe foram causados, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
8. Conquanto apurado em relatório contábil produzido unilateralmente a existência de 'despesas realizadas e não comprovadas', a condenação do ex-síndico ao reembolso do que teria despendido sem a correlata comprovação de contrapartida destinada ao ente condominial demanda a comprovação de que incursionara pela prática de ato ilícito, o efetivo prejuízo experimentado pelo condomínio, por extensão pelos condôminos, e que germinara da atuação do gestor, porquanto pressupostos da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
9. Afigura-se insuficiente para o reconhecimento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil a não comprovação de despesas lastreada no laudo contábil confeccionado pelo experto contratado pelo condomínio, notadamente quando permeado por lacunas que culminaram com a desconsideração da efetiva movimentação financeira havida e dos serviços realizados durante a gestão do ex-síndico e não ratificado por prova produzida sob o crivo do contraditório.
10. A despeito da obrigação de o síndico prestar contas de sua gestão de forma mercantil, detalhando cada crédito e débito de forma contábil, a incorreção ou incompletude da prestação não implica sua responsabilização sob o prisma da realização de despesa sem a correspondente contrapartida e/ou comprovação se, no ambiente do contraditório, evidencia a existência de recibos de pagamento não computados no relatório contábil e que encontram respaldo na contraprestação de serviços efetivamente realizados, comprovando a subsistência de fatos modificativos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.